Tribunal: TJMT
Processo: 0030734-92.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030734-92.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FRANCISCO DJALMA FRANCIONI - CPF: 201.671.569-34 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DJALMA FRANCIONI - CPF: 201.671.569-34 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MANOEL MACENA DE OLIVEIRA - CPF: 430.743.161-87 (VÍTIMA), ENIO RODRIGUES CORREIA - CPF: 427.816.801-25 (VÍTIMA), VANDERLEI MARCOS MISSAU - CPF: 197.751.139-20 (VÍTIMA), JOSE FRANCISCO DE MORAIS - CPF: 315.606.601-04 (VÍTIMA), ODILIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 338.153.569-20 (VÍTIMA), MARLI TERESINHA DOS SANTOS - CPF: 764.271.619-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0030734-92.2018.8.11.0042

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FRANCISCO DJALMA FRANCIONI

EMBARGADO: FRANCISCO DJALMA FRANCIONI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO RÉU – IRRESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INCONFORMISMO DA PARTE COM A FRAÇÃO FIXADA PARA A TENTATIVA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP –
RECURSO DESPROVIDO
.

“A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no acórdão ou na decisão. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1559902/SP)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0030734-92.2018.8.11.0042

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FRANCISCO DJALMA FRANCIONI

EMBARGADO: FRANCISCO DJALMA FRANCIONI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada na Apelação Criminal nº 0030734-92.2018.8.11.0042, que proveu parcialmente o recurso do réu
FRANCISCO DJALMA FRANCIONI
para reduzir a sua pena
para
90 (noventa) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 174 (cento e sessenta e quatro) dias-multa, em regime fechado, no tocante à condenação pela prática dos crimes de latrocínios (2x) e tentativas de latrocínios (3x), em concurso material.

Em síntese, o embargante sustenta que
“houve omissão no acórdão embargado, porque, em relação ao delito de tentativa de latrocínio contra a vítima Manoel Macena de Oliveira, foi dado provimento ao pedido da Defesa para estabelecer a fração de redução da pena pela tentativa na fração de 2/3 (dois terços)”
, ocorre que,
“o ofendido Manoel esclareceu, em juízo, que ficou internado trinta dias na UTI em razão da ingestão da substância”
.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0030734-92.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No acórdão embargado, aplicou-se a fração máxima da tentativa quanto ao crime cometido contra a vítima Manoel de Oliveira, por inexistir
provas concretas
de que ele ficou internado em leito de UTI, como também quantos dias permaneceu hospitalizado,
in verbis
:

Em Juízo, a vítima Manoel (...) ressaltou que, após ser socorrido, permaneceu internado no hospital,
mas não soube precisar por quantos dias
(...), in verbis: (...)
eu devo ter ficado internado uns trinta dias, mais ou menos assim,
eu não tenho bem certeza para falar a verdade,
foi tantos dias (...).”

Na terceira fase, o juiz da causa, por força da tentativa, reduziu a pena em 1/3 (um terço), nestes termos:

“Diante do cometimento do crime na forma tentada, consoante o disposto no artigo 14, parágrafo único do Código Penal e considerando o iter criminis percorrido, proporcional à aproximação do resultado morte (internação em UTI), diminuo a pena encontrada em seu patamar mínimo, qual seja, 1/3 (...).”

Ocorre que, diferente do que fora considerado pelo juiz da causa, não há comprovação nos autos que a vítima Manoel ficou internado em leito de UTI, tampouco quantos dias permaneceu hospitalizado
.”

Além de não ter sido juntado qualquer prontuário médico para comprovar sua internação em leito de UTI, a vítima Manoel, quando ouvido em Juízo, não soube precisar por quantos dias permaneceu hospitalizado, embora acreditasse que pudesse ter sido por
“uns trinta dias”
.

Assim, a falta de elementos concretos quanto à internação da vítima Manoel justificou a fixação do patamar de 2/3 para a tentativa.

Com efeito, inobstante a pretensão do embargante, não vislumbro qualquer omissão a ser sanada, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619 do CPP.

Na verdade, trata-se de nítido inconformismo do embargante com relação ao
quantum
fixado no acordão.

Sabe-se que a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa que deveria ter sido ser abordado, e não foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura
aquém
daquilo que foi pedido.

O inconformismo da parte
com o
quantum
de diminuição da pena
não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

A decisão – certa ou errada (pouco importa) – somente será passível de ser atacada na via estreita dos declaratórios se for ambígua, obscura, contraditória ou omissa em seus termos.

Diante desse contexto, estes Embargos de Declaração devem ser desprovidos, por ausência dos vícios insertos no art. 619 do CPP.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no acórdão ou na decisão. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1559902/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)

Rejeita-se os Embargos de Declaração se não verificada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no v. acórdão objurgado (artigo 619, do Código de Processo Penal).”
(TJMT, N.U 0057115-69.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 30/07/2018)

Com essas considerações,
DESPROVEJO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022